Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto por ele em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral em razão de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

II. Em suas razões, argumenta que houve omissão no julgado, pois não foi observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de justiça quanto à impossibilidade de qualquer forma coercitiva de cobrança de débito prescrito.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

V. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, sobretudo considerando que o entendimento trazido pelo embargante não está reproduzido em um precedente qualificado.

VI. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.